Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determina a desocupação imediata de imóvel objeto de extinção de condomínio, mediante exercício do direito de preferência de uma das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da alegada extrapolação dos limites do título executivo, da ausência de levantamento de valores pela agravante, da suposta irregularidade no exercício do direito de preferência e da suposta violação ao direito à moradia.
3. Verificação da existência de preclusão lógica quanto à aceitação tácita da adjudicação do imóvel pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao condomínio voluntário de bens, o Código Civil – CC prevê que a qualquer tempo será cabível sua divisão por interesse de um dos condôminos (art. 1.320, do CC; quanto aos bens indivisíveis, se “os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior” (art. 1.322, do CC).
5. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo agravado em desfavor da agravante, com base em sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de extinção de condomínio com pedido de adjudicação ajuizada pela recorrente.
6. O agravado depositou o valor correspondente à sua cota-parte e requereu a desocupação do imóvel; a agravante, intimada a se manifestar sobre o pedido, apenas solicitou o levantamento de valores, sem oposição à desocupação, o que caracteriza preclusão lógica. A aceitação do preço impede a recusa à entrega do bem. A determinação de desocupação decorre logicamente da adjudicação, pelo que não há extrapolação do título.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.320 e 1.322 do CC; arts. 723 e 879 a 903 do CPC.